Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716688-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Paixão e Gilvan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0020802-08.2014.8.07.0018, que indeferiu requerimento de inclusão de sócio da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual. Houve tentativa de intimação da agravada para manifestação a respeito do recurso, mas a aludida providência foi infrutífera por não ter a devedora sido localizada em um dos endereços indicados (Id. 36844662) e por incorreção do outro endereço fornecido (Id. 37567420), de acordo com a certidão referida no Id. 37630265. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe o novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator